Tribunal: TJSP
Processo: 2240172-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo c/c cobrança – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Rediscussão de temas já examinados em anterior recurso transitado em julgado – Reconhecimento da litigância de má-fé com imposição da respectiva multa – Agravo improvido com determinação.